Tribunal: TJMT
Processo: 1020211-17.2024.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020211-17.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 853.454.741-68 (AGRAVANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA Nº 1.246/STJ. REDISCUSSÃO DE CONCLUSÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS. INADMISSIBILIDADE. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA.
DISTINGUISHING
DO TEMA Nº 416/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos conforme Tema nº 1.246/STJ.

2. O agravante sustenta que a mera existência de sequela, ainda que mínima, seria suficiente para a concessão do benefício, invocando o Tema nº 416/STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso especial para rediscutir conclusões periciais sobre a existência de redução da capacidade laborativa em caso de auxílio-acidente, quando a perícia médica oficial atestou a ausência de tal redução.

III. Razões de decidir

4. A perícia médica oficial concluiu categoricamente pela inexistência de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor.

5. Verifica-se substancial distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e a hipótese contemplada no Tema nº 416/STJ, uma vez que este pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

6. Devida a aplicação do Tema nº 1.246/STJ quando se pretende discutir as conclusões acerca do cumprimento ou não dos requisitos para concessão de benefício previdenciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É inadmissível recurso especial que visa rediscutir conclusões periciais sobre a existência de redução da capacidade laborativa em benefícios previdenciários por incapacidade, conforme Tema nº 1.246/STJ. 2. A aplicação do Tema nº 416/STJ pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, não se aplicando quando a perícia médica oficial atesta categoricamente a ausência de tal redução.
"

R E L A T Ó R I O

AGRAVO

INTERNO

EM

RECURSO

ESPECIAL

Nº

1020211-17.2024.8.11.0002

PARTE(S)

AGRAVANTE(S):

JOAO

BATISTA

DOS

SANTOS

PARTE(S)

AGRAVADA(S):

INSTITUTO

NACIONAL

DO

SEGURO

SOCIAL

-

INSS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA

MARIA

PÔSSAS

DE

CARVALHO

Egrégio

Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
JOAO BATISTA DOS SANTOS
contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I,
alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.246/STJ.

O agravante sustenta, em síntese, que
“
o perito reconhece expressamente a existência de sequela decorrente de fratura do antebraço direito (punho direito), de origem traumática, bem como admite que tal lesão foi consolidada após período de incapacidade laboral, decorrente do acidente sofrido pelo autor. Entretanto, apesar desse reconhecimento, conclui pela inexistência de redução da capacidade laborativa, sem proceder a uma análise concreta das exigências biomecânicas e funcionais da atividade habitualmente exercida pelo segurado, especialmente considerando tratar-se de atividade que demanda movimentos contínuos e coordenados dos membros superiores, com uso repetitivo de força de preensão manual, mobilidade do punho e rotação do antebraço (pronação e supinação) no manuseio de comandos e alavancas, circunstâncias que, por si só, evidenciam que qualquer sequela ortopédica residual no membro superior direito (antebraço/punho) tende a repercutir negativamente na capacidade funcional do trabalhador.
”

Recurso tempestivo, conforme certidão de id.
356655447
.

Sem contrarrazões (id.
369964897
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA

MARIA

PÔSSAS

DE

CARVALHO

Egrégio

Plenário
:

Como relatado, trata-sede agravo interno interposto
por JOAO
BATISTA DOS SANTOS

contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.246.

Pois bem.

Conforme a tese firmada no Tema nº 416 do STJ: "
Exige-se para concessão do auxílio-acidente a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do
dano e, em consequência, o grau do maior esforço não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
"
.

A decisão agravada corretamente identificou a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e a hipótese contemplada no referido tema repetitivo. Conforme demonstrado no laudo pericial, embora tenha havido lesão decorrente de acidente, o
expert
concluiu categoricamente que
“
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente
”.

O Acordão recorrido discorre também que
“
o laudo pericial concluiu que, embora o autor apresentasse
"sequela de fratura do punho direito"
, não foi constatada qualquer
incapacidade ou redução de capacidade que impedisse a realização de sua atividade habitual
”
.

Esta conclusão pericial constitui elemento fático-probatório que afasta a aplicação do Tema nº 416, uma vez que este pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. No caso em exame, a perícia médica oficial atestou justamente o contrário: a ausência de qualquer redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Nesse passo, a decisão agravada aplicou corretamente o Tema nº 1.246 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)".

Ademais, o art. 86 da Lei nº 8.213/91 art. 86 estabelece que
"é devido o auxílio-acidente ao segurado que, após a consolidação das lesões, apresentar redução da capacidade laborativa. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 416, também firmou entendimento de que o grau da lesão é irrelevante, sendo suficiente qualquer redução da capacidade para ensejar a concessão do benefício, como no caso em tela”.

A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo revela que não basta a mera existência de sequela física para a concessão do benefício. É
imprescindível que tal sequela implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, requisito que não se verificou no caso concreto, conforme atestado pela perícia médica oficial.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

Da sistemática de recursos repetitivos. Tema nº 416 do STJ.
Distinguishing
.

Nas suas razões recursais, a parte recorrentealega negativa de vigência doart. 86 da Lei nº 8.213/91,amparado naexistência de redução da capacidade laborativa,argumentando que
“em seu parecer, o expert refutou a presença de incapacidade laboral.
Contudo, oportuno observar que o Perito Judicial foi enfático ao informar da permanência de limitação do potencial laborativo do Recorrente (FRATURA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO – fratura grave do punho direito)”.

A princípio, aquestão vertida na exegese recursal está correlacionada àsistemática de recursos repetitivos no
Tema nº416,
aaparentementeatrair

sua afetaçãoao presente caso, dada a seguinte tese firmada:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Contudo, evidencia-se substancial distinção (
distinguishing
)
entre o cenário jurídico-processual ora em exame e os fundamentos que determinaram a tese jurídica formulada no mencionado precedente.

Observa-se, pois, que, no caso dos autos,o acórdão recorrido concluiu que
não há redução de capacidade laborativa
do recorrente:

“(...)No caso, o laudo pericial concluiu que, embora o autor apresentasse "sequela de fratura do punho direito", não foi constatada qualquer incapacidade ou redução de capacidade que impedisse a realização de sua atividade habitual.

Com efeito, foram analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia, realizado o exame clínico pericial com entrevista do periciado, razão pela qual tenho que o laudo pericial está bem elaborado, restando comprovada a ausência de incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais.

As alegadas contradições apontadas pelo apelante não se sustentam. O reconhecimento, pelo perito, de sequela e restrição leve de movimentos não implica, por si só, em redução da capacidade laborativa. Há distinção entre constatar uma alteração funcional (sequela) e verificar prejuízo efetivo ao desempenho da atividade profissional. No caso concreto, após exame clínico detalhado, o perito concluiu que a sequela não compromete o exercício da função de Operador de Pá Carregadeira.

Quanto aos documentos médicos apresentados pelo autor, como o laudo particular e a perícia do processo de cobrança do seguro
DPVAT (Id. 311467879), ainda que considerados, não invalidam a prova técnica judicial. O laudo particular tem natureza unilateral, enquanto a perícia do DPVAT segue critérios distintos, voltados à indenização securitária, e não à avaliação da capacidade laboral exigida no âmbito previdenciário. Assim, prevalece a perícia realizada em juízo, sob as garantias do devido processo legal, como prova técnica apta a resolver a controvérsia. (....)

Ademais, a jurisprudência estabelecida indica que, ainda que diante de uma diminuição mínima da capacidade de trabalho, o auxílio deve ser concedido. Este foi o entendimento firmado pelo STJ ao julgar o Tema n. 416: "
Exigese
, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão".

No presente caso, contudo, a situação em questão difere daquela retratada no referido precedente vinculante, possibilitando a aplicação da técnica do
distinguishing
em relação ao tema mencionado anteriormente. O que se evidencia é a ausência de incapacidade para o trabalho, mesmo em um grau mínimo, uma vez que o perito não constatou a redução para o exercício da atividade profissional declarada, o que não justifica a concessão do benefício previdenciário.”
(id.317430366)

Denota-se, portanto, quehá nos autosfundamentação idônea a distinguir o caso, não sendo hipótesede afetação do
Tema nº 416,
razão pela qualdeixo de aplicar a lógicado artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.

Da sistemática dos recursos repetitivos. Tema 1246 do STJ.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do REsp n. 2.082.395/SP e REsp n. 2.098.629/SP, representativos da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.246, firmou a seguinte tese: “
É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou
auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)”.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que se denota que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema nº 1.246/STJ
,sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026